Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Agripino Cândido da Silva, Cristiane Nô Silva e Cristian Nô Silva em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, empreendera as seguintes resoluções, de molde a: (i) acolher, em parte, a objeção de pré-executividade formulada pelos dois primeiros agravantes para (i.1) declarar a nulidade da citação do primeiro agravante e de todos os processuais posteriores, inclusive o bloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade; (i.2) consignando o comparecimento espontâneo do primeiro agravante, reconhecer suprido o vício que maculara o ato citatório, frisando, ainda, que, com a publicação do decisório, deflagrar-se-ia o interregno legalmente assegurado para pagamento do débito atualizado ou para apresentação da defesa que entendesse cabível (CPC, art. 239, § 1o); (i.3) levantar o bloqueio dos ativos financeiros do primeiro e da segunda agravante (nos importes de R$13.204,18, treze mil duzentos e quatro reais e dezoito centavos, e R$2.923,88, dois mil e novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos, respectivamente); (i.4) liberar as restrições de transferência incidentes sobre os veículos dos primeiro e do terceiro agravantes; (ii) acolher a objeção de pré-executividade deduzida pelo derradeiro agravante, determinando o desbloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade sobre os quais incidira constrição. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o afastamento da consecução de qualquer ato volvido à expropriação do imóvel dado em garantia cedular e matriculado sob no 207626 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assim como a liberação dos valores que ainda encontram-se bloqueados. No mérito, almejam a declaração de nulidade da citação por edital da segunda e do terceiro agravantes, além de ver reconhecida a fulminação da pretensão executória do exequente pelo implemento do fenômeno prescricional. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que o executivo subjacente fora aviado em decorrência do inadimplemento do financiamento obtido pela empresa Criselle-Roupas, Sapatos, Bolsas e Acessórios Femininos Ltda - ME junto ao banco agravado e contratado através de duas cédulas de crédito comercial, tendo os dois primeiros agravantes figurado como avalistas e o derradeiro recorrente como interveniente-garante das cártulas. Sustentaram que a citação editalícia está eivada de nulidade em decorrência da ausência de requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, em vilipêndio ao § 3o do art. 256 do estatuto processual. Pontuaram que, nas datas de 18/03/2020 e 25/10/2022, o banco agravado solicitara a citação por edital à míngua dos pressupostos legais autorizadores, o que, a seu ver, evidenciara a falta de diligência do exequente quanto à dinâmica citatória. Destacaram que, nada obstante a ausência dos requisitos exigidos, o Juízo a quo deferira a citação sob a forma editalícia, aduzindo que, diversamente do aventado na origem pelo banco agravado, os agravantes jamais estiveram em local ignorado, incerto ou inacessível. Exemplificaram que o primeiro agravante, servidor efetivo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), não tivera sua citação implementada em razão da fruição de férias, consoante certificado pela oficiala de justiça[3]. Enfatizaram que, demais disso, o primeiro agravante, Sérgio Agripino Cândido da Silva, é casado com a segunda agravante, Cristiane Nô Silva, e que tal fato era de conhecimento do banco agravado, uma vez que tal informação estampara as cédulas de crédito. Pontificaram que a segunda agravante sempre constara como dependente de seu cônjuge para fins de imposto de renda, de sorte que, acaso o banco agravado houvesse adotado todas as providências necessárias, inclusive retornando ao local de trabalho do primeiro agravante, não apenas a citação deste teria sido possível, como também poderia angariar as informações necessárias para também promover a citação da segunda agravante. Asseveraram que a ritualística do § 3o do art. 256 do diploma processual civil não fora observada, uma vez que, de conformidade com a regra insculpida em tal preceptivo, para que o demandado possa ser reputado em local ignorado ou incerto, a etapa de requisição pelo Juízo de informações junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos acerca de seu endereço deve ser implementada. Verberaram que se o comando do § 3o do art. 256 do estatuto processual fosse observado, as diligências revelariam que a segunda agravante nunca estivera em local ignorado ou incerto, porquanto encontra-se em sociedade conjugal com o primeiro agravante e, nessa toada, de conformidade com o reconhecido nos provimentos judiciais guerreados, seu esposo não se encontrava em local incerto e não sabido, mas apenas em gozo de férias, conforme certificado. Frisaram que, dada a natureza excepcional da citação por edital, sua utilização exorbitara as hipóteses autorizadas pelo artigo 256 do estatuto processual civil, de modo que, de modo que, em dissonância com a apreensão do Juízo de primeiro grau, não subsiste citação válida da codevedora solidária, no caso, a segunda agravante. Ventilaram que, nesse diapasão, a citação editalícia da segunda agravante padece de vício insanável, não sobejando alternativa que não a decretação de sua nulidade, devendo, ademais, ser aplicado idêntico raciocínio ao derradeiro agravante, Cristian Nô Silva. Apontaram que, aferida a nulidade da citação editalícia da segunda agravante, ressoa imperioso o reconhecimento da prescrição à hipótese, já que as decisões agravadas abroquelaram-se na validade de seu ato citatório, descerrando a inviabilidade de ser assimilado como fato interruptivo do fenômeno prescricional. Acentuaram, outrossim, que a falta de diligência do banco agravado em adotar as providências necessárias à citação válida da segunda agravante impõe a aplicação da penalidade constante no § 2o do artigo 240 do código de ritos[4]. Discorreram, sob essa ótica, que, sobejando nula a citação da segunda agravante, restara obstada a interrupção da prescrição de forma retroativa à data de propositura da ação, máxime defronte a constatação de que a ausência do ato citatório válido não é atribuível ao serviço judiciário, elidindo a incidência do § 3o do artigo 240 do estatuto processual civil. Aduziram que, em compasso com tais inferências, a prescrição deve ser reconhecida sob qualquer um dos seguintes marcos: da assinatura das Cédulas de Crédito Comercial em 11/04/2014[5], da propositura da ação em 03/12/2015[6] ou da ordem de citação em 18/02/2016[7]. Assentaram que adotando-se qualquer um dos dias individualizados, aferir-se-ia o transcurso temporal superior a oito anos, obstando-se a pretensão de cobrança visada pelo banco agravado, razão por que deve o processo executivo subjacente ser extinto pelo implemento da prescrição. Salientaram, noutro vértice, quanto à liberação dos valores outrora constritos, que ainda na decisão agravada, datada de 19/12/2023[8], o Juízo a quo levantara o bloqueio efetivado, todavia, isso nada obstante, apontaram que, até a data de interposição do agravo, as referidas quantias ainda permaneceram retidas sem qualquer fundamento legal para tanto. Argumentaram que, em relação a tal temática, não houvera qualquer insurgência externalizada pelo banco agravado, tratando-se de questão há muito preclusa. Assinalaram que a ilegalidade desnuda-se ainda mais flagrante no tocante ao último agravante, pois fora tratado como executado, quando, em verdade, figura meramente como interveniente-garante, conforme decisão que determinara a emenda da inicial[9], promanada em 17/12/2015. Estratificaram, outrossim, que, encontrando-se o executivo subjacente enodoado de vícios aptos a impedirem seu regular processamento, a preservação dos comandos judiciais objurgados implicará no risco de expropriação do imóvel dado em garantia pelo último agravante sem que todas os vícios tenham sido objeto de apreciação por esta Casa de Justiça, porquanto o Juízo a quo, no primeiro decisório desafiado, determinara o prosseguimento da execução com a posterior manifestação do banco agravado quanto à expropriação do imóvel dado em garantia cedular, matriculado sob o número 207626 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Agripino Cândido da Silva, Cristiane Nô Silva e Cristian Nô Silva em face da decisão[10] que, integrada por aclaratórios[11], nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, empreendera as seguintes resoluções, de molde a: (i) acolher, em parte, a objeção de pré-executividade formulada pelos dois primeiros agravantes para (i.1) declarar a nulidade da citação do primeiro agravante e de todos os processuais posteriores, inclusive o bloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade; (i.2) consignando o comparecimento espontâneo do primeiro agravante, reconhecer suprido o vício que maculara o ato citatório, frisando, ainda, que, com a publicação do decisório, deflagrar-se-ia o interregno legalmente assegurado para pagamento do débito atualizado ou para apresentação da defesa que entendesse cabível (CPC, art. 239, § 1o); (i.3) levantar o bloqueio dos ativos financeiros do primeiro e da segunda agravante (nos importes de R$13.204,18, treze mil duzentos e quatro reais e dezoito centavos, e R$2.923,88, dois mil e novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos, respectivamente); (i.4) liberar as restrições de transferência incidentes sobre os veículos dos primeiro e do terceiro agravantes; (ii) acolher a objeção de pré-executividade deduzida pelo derradeiro agravante, determinando o desbloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade sobre os quais incidira constrição. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o afastamento da consecução de qualquer ato volvido à expropriação do imóvel dado em garantia cedular e matriculado sob no 207626 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assim como a liberação dos valores que ainda encontram-se bloqueados. No mérito, almejam a declaração de nulidade da citação por edital da segunda e do terceiro agravantes, além de ver reconhecida a fulminação da pretensão executória do exequente pelo implemento do fenômeno prescricional. Destarte, consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o reconhecimento da nulidade do ato citatório da segunda e do terceiro agravantes, assim como do implemento do fenômeno prescricional, além de ser perquirida a possibilidade de ser obstada a prática de atos volvidos à expropriação do imóvel que garante os títulos executivos e de determinar-se a liberação dos montantes que anteriormente foram alcançados por atos constritivos. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado, que, consoante o reportado supra, cinge-se à possibilidade de ser obstada a consumação de qualquer ato expropriatório do imóvel que serve de garantia às cédulas de crédito que aparelham o executivo, assim como à viabilidade de determinar-se a imediata liberação das quantias que foram objeto de liberação pelo Juízo de primeira instância. Do alinhavado afere-se, então, que os pronunciamentos agravados, quanto ao primeiro tópico submetido à concessão de forma liminar, atinente à imposição de óbice à consumação de qualquer ato expropriatório do imóvel que serve de garantia às cédulas de crédito que aparelham o executivo, ao invés do aprendido pelos agravantes, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a veicular determinação para que o banco agravado dissesse acerca da expropriação do imóvel de titularidade do derradeiro agravante, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Outrossim, a decisão guerreada, quanto ao tópico, sequer endereçara qualquer comando aos agravantes ou empreendera resolução no pertinente à efetivação de atos expropriatórios do bem indicado. Com efeito, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação da contraparte para que fosse externalizada manifestação acerca da expropriação do imóvel ofertado como garantia, nada deliberando sobre a efetiva expropriação, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto quanto a esse ponto, restando inviabilizado seu integral conhecimento. Conforme pontuado, o provimento arrostado, na parte indicada, não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo aos agravantes ou agravamento de suas situações processuais, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental. Em suma, em se caracterizando a determinação como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, a parte do provimento que determina a intimação do banco agravado para se manifestar acerca da expropriação nada decidira acerca da matéria, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual civil. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial, quanto ao ponto, qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo aos agravantes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja conhecido nessa parte. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar parte do provimento desprovida de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível quanto ao ponto. Conforme pontuado, o ato desafiado, quanto ao tópico, não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, obstando, então, que seja conhecido quanto ao ponto. Outrossim, afere-se que, conquanto patente o inconformismo dos agravantes em relação à mora do Juízo a quo em proceder à devolução dos montantes objeto de liberação das constrições outrora incidentes, o agravo, também quanto a esse pleito liminar, não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Do cotejo dos autos do executivo subjacente deflui inexorável que, a par de a decisão ainda não ter precluído quando do aviamento do agravo, os agravantes sequer instaram o Juízo a quo a promover a imediata liberação, de molde que o pedido de liberação que formulam neste ambiente não fora objeto de nova deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Frise-se que há, aliás, certidão cartorária[12] atestando a inocorrência de preclusão a recobrir o decidido e que, isso nada obstante, foram determinadas suas intimações para que indicassem as informações bancárias para a transferência dos valores, tendo os recorrentes, com efeito, acudido ao determinado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pelos agravantes, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da retenção reputada indevida dos valores, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem os agravantes instarem o Juízo do executivo a analisar o pedido de imediata liberação dos valores que formularam, não sobejando possível resolver a pretensão nesta sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente no tocante à postulação em tela, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária. Outrossim, quanto às prestações remanescentes, pertinentes ao reconhecimento da nulidade do ato citatório da segunda e do terceiro agravantes, assim como do implemento do fenômeno prescricional, conquanto não integrantes do pedido de tutela liminar deduzido, o agravo satisfaz o exigido para que seja admitido e processado. Com fundamento nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, recebo e processo este agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo na parte admitida, dado que, quanto ao objeto passível de conhecimento, não houvera a formulação de pedido de agregação de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 175658854, fls. 445/448, dos autos originários. [2] Decisão de ID 196369232, fls. 476/479, dos autos originários [3] Certidão de ID 33680614, fl. 178 (p. 04), dos autos originários. [4] CPC, art. 240: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.” [5] ID 29760618 dos autos originários. [6] ID 29760618 dos autos originários. [7] ID 29760619 dos autos originários. [8] Decisão de ID 175658854, fls. 445/448, dos autos originários. [9] Decisão de ID ID 29760618, fl. 77 (p. 70), dos autos originários. [10] Decisão de ID 175658854, fls. 445/448, dos autos originários. [11] Decisão de ID 196369232, fls. 476/479, dos autos originários [12] Certidão de ID 198045902, fls. 495/497, dos autos originários.